Tribunal: TJMT
Processo: 1034122-76.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034122-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDA VITORIA MARQUES SOUZA - CPF: 052.456.611-95 (APELADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – ART. 26 DA LEI Nº 9.514/97 – ENDEREÇO CORRETO DECLINADO – CERTIDÕES GENÉRICAS – DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES – INTIMAÇÃO POR EDITAL PREMATURA – NULIDADE DO ATO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO – IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito indispensável para a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, devendo ser realizada por intimação pessoal, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

A intimação por edital é medida excepcional e apenas se legitima após o efetivo esgotamento das diligências para a localização do devedor, o que não se verifica quando as certidões são genéricas ou equivocadas, a exemplo da declaração de “endereço não localizado” em relação a domicílio existente e ativo.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a intimação pessoal é exigida para purgar a mora, cuja ausência conduz à nulidade do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A., visando modificar a sentença de Id. 301193896 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA nº 1034122-76.2024.8.11.0041, movida por EDUARDA VITORIA MARQUES SOUZA, julgou procedentes os pedidos para declarar nulos o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e todos os atos subsequentes (leilão), com retorno ao
status quo ante
e intimação da autora para purgar a mora, além de determinar as baixas no CRI e condenar o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 13% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 301193897, o apelante sustenta, em suma:

(i) a regularidade da notificação para purgação da mora, com fé pública da certidão do CRI;

(ii) que foram realizadas tentativas válidas de intimação nos dois endereços contratuais e, diante do insucesso, seria legítima a notificação por edital (art. 26, §4º, da Lei 9.514/97);

(iii) que a consolidação, assim, é válida, bem como o subsequente procedimento de leilão (art. 27, da Lei 9.514/97), não havendo exigência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões, bastando comunicação por correspondência/e-mail (art. 27, §2º-A);

(iv) que a própria apelada teria confessado o inadimplemento e manejado a ação com intuito de frustrar a execução extrajudicial;

(v) que a apelada teve ciência inequívoca do leilão, tanto que ajuizou a presente ação em 07/08/2024, antes mesmo da realização da primeira praça, designada para o dia 14/08/2024, de modo que não poderia alegar ausência de comunicação acerca do certame.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões no Id. 301193901, a apelada requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação anulatória ajuizada por Eduarda Vitória Marques Souza em face do Itaú Unibanco S.A., tendo por objeto o imóvel residencial situado na Rua Nove, nº 135, Loteamento Residencial Santa Terezinha II, Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT, matriculado sob o nº 81.621 no 5º Serviço de Registro de Imóveis desta Capital.

O bem foi adquirido mediante contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, cujo inadimplemento ensejou a adoção, pelo credor, do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, com subsequente designação de leilão extrajudicial.

A autora ajuizou a presente demanda visando a anulação da consolidação da propriedade fiduciária e do subsequente leilão, sob o argumento de nulidade da notificação para purga da mora, por ausência de intimação pessoal válida, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a demanda, acolheu o pedido da autora, declarando nulos o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e todos os atos subsequentes (inclusive o leilão), determinando o retorno ao
status quo ante
e a intimação da devedora para purgar a mora, além de ordenar as baixas no CRI e condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 13% do valor atualizado da causa.

Pois bem.

A controvérsia recursal centra-se em definir se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e de subsequente leilão extrajudicial observou, de forma válida, as exigências do art. 26 da Lei nº 9.514/97 quanto à intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, ou se, ao contrário, as diligências foram deficientes, tornando irregular a notificação por edital e, por consequência, nulos os atos subsequentes.

É assente que, para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos: (i) existência de parcelas vencidas e não pagas e (ii) constituição válida em mora do fiduciante.

A constituição em mora encontra disciplina expressa no art. 26 da Lei nº 9.514/97, que estabelece a necessidade de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, no prazo de 15 dias. Somente se admite a via editalícia, em caráter excepcional, quando o devedor estiver em lugar incerto ou não sabido, após demonstrado o esgotamento das diligências pessoais.

No caso concreto, o banco apelante declinou corretamente o endereço residencial da devedora (Rua J, nº 02, Bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT). Todavia, a diligência resultou em certidão genérica de “endereço não localizado”, não obstante a prova documental de que o endereço existe e se encontrava ativo. No outro endereço (o do imóvel), a certidão limitou-se a relatar informação de uma suposta inquilina, sem maiores providências.

Com acerto decidiu o d. Julgador
a quo
, uma vez que as certidões apresentadas não evidenciam o esgotamento dos meios de localização do devedor, revelando-se diligências superficiais e inconclusivas, insuficientes para legitimar a intimação por edital. Logo, a notificação editalícia foi precipitada, contaminando a constituição em mora e, por derivação, a consolidação da propriedade e os leilões.

Além do mais, o argumento do apelante de que a devedora possuía ciência inequívoca do leilão, por ter ajuizado a ação antes da primeira praça, não se presta a sanar o vício.

A ciência inequívoca pode, em tese, afastar a nulidade da intimação acerca da data do leilão (cf. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.897.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 01/07/2022). Todavia, o caso dos autos é mais grave, pois a irregularidade antecede o próprio leilão: trata-se da ausência de intimação pessoal para purgar a mora, condição indispensável para a consolidação da propriedade fiduciária
.

A jurisprudência deste Tribunal, em harmonia com o STJ, é firme nesse sentido:

“É imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047671-90.2023.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

“É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.”
(TJ-MT, N.U 1001938-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Portanto, ainda que se reconheça a ciência inequívoca da apelada quanto à designação do leilão, tal fato não tem o condão de suprir a falta de intimação pessoal válida para purgação da mora, vício originário que contamina todo o procedimento expropriatório.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025